Tribunal: TJMT
Processo: 1014380-57.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014380-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Extorsão mediante seqüestro, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 062.272.071-60 (PACIENTE), CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS - CPF: 062.272.071-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA - CPF: 103.733.991-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX DE SOUSA SILVA - CPF: 048.368.093-12 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA VANESSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 037.212.601-47 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 703.403.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO SOUZA LINO - CPF: 015.801.581-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO JUNIOR BARBOSA - CPF: 054.568.721-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA PEREIRA BRAGA - CPF: 718.402.831-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Contemporaneidade dos fatos.
Gravidade concretas dos delitos
. Risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1
.

Habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que decretou a prisão preventiva de acusado denunciado por organização criminosa (Lei n. 12.850/2013, art. 2º), sequestro e cárcere privado (CP, art. 148) e tortura mediante sequestro (Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, III), em concurso material. Sustenta-se ausência de contemporaneidade dos fatos e fundamentação idônea, bem como alegado excesso de prazo da prisão cautelar.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e atual, especialmente quanto à contemporaneidade dos fatos; e (
ii
) aferir se a duração da prisão cautelar configura excesso de prazo, a ensejar constrangimento ilegal.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada na gravidade dos delitos e no envolvimento do paciente com organização criminosa de atuação violenta e estruturada.

4. A contemporaneidade da medida encontra respaldo na complexidade da investigação e na sucessiva coleta de elementos que demonstram risco atual à ordem pública.

5. A prisão preventiva se justifica
,
ainda
,
pel
o
histórico de reiteração delitiva
do pacienta, a revelar sua
periculosidade.

6. A alegação de excesso de prazo não prospera, tendo em vista a pluralidade de réus, a gravidade dos delitos e o regular andamento da ação penal, que se encontra em fase de apresentação de resposta à acusação.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
"1. A gravidade concreta do crime e o envolvimento do acusado com organização criminosa justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2
. A contemporaneidade da medida deve ser aferida à luz dos fundamentos da prisão e não exclusivamente pela data dos fatos. 3. Não configura excesso de prazo a prisão cautelar mantida em processo complexo com múltiplos réus e trâmite regular."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXV e LXXVIII; CPP, art. 312; Lei n. 12.850/2013, art. 2º; CP, art. 148; Lei n. 9.455/1997, art. 1º, II e § 4º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 775.563/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 06.12.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020; STJ, RHC n. 125.459/CE, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, j. 09.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pel
a
advogad
a

Silvana Paula Gomes
, em favor de
Cristian Henrique Borges de Arruda Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso
por força de prisão temporária em 17
de dezembro de 2024,
que foi convertida em preventiva no
dia
7
de
março
d
o corrente ano
,
nos autos da Ação Penal n.
1000305-04.2025.8.11.000
3
,
no
qual foi denunciado
, juntamente com outros
7
corréus,
pela suposta
prática do
s
delito
s
de
organização criminosa (art. 2º
da Lei n. 12.850/2013)
;

sequestro e cárcere privado (
art. 148, caput, do Código Penal
)
;
e tortura mediante sequestro (
art. 1º, II e §4º, III da Lei n. 9.455/1997
)
, em concurso material
.

Sustenta,

a
impetrante, que os fatos investigados
,

supostamente,
ocorreram
e
m dezembro
de 202
3
, enquanto a prisão
do paciente foi decretada
apenas
em
dezembr
o de 202
4
, o que evidencia a ausência de contemporaneidade no caso em comento,
ressaltando que
a decisão objurgada carece de fundamentação idônea.

Registra que
“
a necessidade da manutenção da prisão neste momento totalmente extemporâneo é totalmente descabida, eis que a LIBERDADE é a regra, e a prisão EXCEÇÃO, e desde modo a prisão se mostra
totalmente desnecessária eis que a suposta vítima já é falecida desde 07/10/2024, e não pode ser constrangida ou ameaçada por nenhum acusado
”.

Afirma que
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
não foi fundamentada em fatos novos
que justificassem a
custódia
cautelar; esclarecendo, ademais que
“
a falta de contemporaneidade do delito imputado ao acusado pode justificar a revogação da prisão preventiva
”.

Defende, ainda que “
A prisão foi decretada com fundamentos genéricos bem como por fatos totalmente extemporâneos, e perdura
5
meses sem data provável para audiência
”.

Forte nas razões acima consignadas requer
eu
, liminarmente,
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
285965390
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
289199875
, no qual fez um relato acerca da tramitação da ação penal correlata
, esclarecendo que se encontra

“
em fase de apresentação de resposta à acusação
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID
290842381
, opinou pela denegação da
ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à tese de ausência de fundamentação da decisão que
decretou a prisão
preventiva
do paciente, da leitura do édito judicial abaixo
parcialmente
transcrito se depreende que o juízo de primeiro grau, ao justificar a necessidade da prolação do referido édito judicial considerou que a medida é imprescindível para
resguardar a ordem pública,
consubstanciada n
a gravidade concreta
dos delitos, em tese, praticados e
porqu
e há indícios de que o paciente, além de ser reincidente,
possui
envolvimento com a organização criminosa “Comando Vermelho”.

A propósito, eis as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão
preventiva do paciente:

[...]
Trata-se de representação pela decretação da prisão preventiva dos acusados LEONARDO JUNIOR BARBOSA, DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS,
CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS
, LEANDRO DE SOUZA LINO, BRUNA VANESSA OLIVEIRA DA SILVA, DAYANE SOUZA DE OLIVEIRA, CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES e ALEX DE SOUZA SILVA, diante da investigação inicial que visou apurar o crime de tentativa de homicídio cometido contra a vítima CARLOS EDUARDO DOS SANTOS MOURA, ocorrido no dia 11/12/2023, bem como da evolução criminosa que culminou no homicídio consumado da mesma vítima, em 07/10/2024.

Os autos apontam que os acusados integram organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, sendo que a vítima foi submetida a um "julgamento" e torturada em razão de sua recusa em prestar serviço ao grupo criminoso.

Relata a autoridade policial que, na sequência, a vítima sofreu tentativa de homicídio e posteriormente teve sua vida ceifada, em crime que segue
sob apuração
.

Dessa forma,
os fatos demonstram uma clara escalada de violência, com manifesta deturpação da ordem pública, na medida em que indivíduos ligados ao crime organizado praticaram atos de extrema gravidade, afrontando diretamente a segurança coletiva.

O
modus operandi evidencia a extrema gravidade da conduta dos representados, justificando a decretação da prisão preventiva. Consta que os denunciados, atendendo a ordens de membros da organização criminosa Comando Vermelho, capturaram a vítima Carlos Eduardo dos Santos Moura e sua namorada, restringindo-lhes a liberdade ao obrigá-los a entrar em um veículo e transportá-los até um local ermo, onde foram
submetidos a um "salve", prática típica da facção para impor disciplina e reforçar seu domínio territorial.

No cativeiro, a namorada da vítima foi amarrada a uma árvore e obrigada a permanecer de cabeça baixa, enquanto os denunciados realizavam uma videoconferência com outros integrantes do grupo para deliberar sobre a punição. Após, a vítima foi torturada com palmatórias, castigo aplicado diretamente por um dos denunciados, ao passo que a liberação da vítima ocorreu sob a condição de que esta realizasse tarefas ilícitas (corres) para o grupo.

Destarte,
denota-se que o crime foi planejado e executado com alto grau de organização e envolvimento de múltiplos agentes, contando inclusive com a participação de indivíduos responsáveis pela disciplina interna da organização. Além disso, há provas materiais robustas, como o monitoramento de
tornozeleira
eletrônica e o reconhecimento pessoal inequívoco realizado pela vítima, corroborando os indícios de autoria.

A gravidade concreta do crime, a forma articulada de sua execução e a clara demonstração de poder da organização criminosa
reforçam
a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa
.

A investigação revelou ainda que, no cumprimento de medidas cautelares anteriores, foram encontrados com os denunciados entorpecentes, munições, veículo adulterado e anotações relacionadas à organização criminosa.

No que tange à contemporaneidade dos fatos, ainda que os eventos tenham ocorrido no final do ano de 2023, destaca-se que a complexidade do caso e o elevado número de envolvidos exigiram a realização de múltiplas diligências investigativas para a obtenção de provas concretas acerca da autoria e materialidade delitiva. Assim, não há falar em perda de atualidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que os elementos de convicção foram sendo gradualmente colhidos, justificando plenamente a necessidade da medida extrema.

(...)

O réu CRISTIAN HENRIQUE BORGES DE ARRUDA SANTOS possui executivo de pena n. 0006022-40.2016.811.0064, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, que reúne 02 (duas) ações penais com condenações pelos crimes de tráfico de drogas e roubo
.

(...)

Logo, todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos denunciados, mostrando-se necessária a prisão para garantia da ordem pública pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado,
conforme posição do Supremo Tribunal Federal (STF -
Rcl
: 24506 SP - SÃO PAULO 4001989- 25.2016.1.00.0000, Relator:
Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe
-187 06-09-2018).

Denota-se, por conseguinte, que urge a cessação da atividade criminosa por meio da prisão preventiva dos envolvidos, sem possibilidade de
implementação
de medidas cautelares diversas.
A intensidade da violência recorrentemente empregada pelos membros do comando vermelho apresenta evidente risco à ordem pública na medida em que instaura o terror sobre a população em geral, submetendo-a aos ditames da organização,
sob pena
de tortura ou morte.

Ainda, cuida-se de envolvimento com complexa organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos, como homicídios e tráfico de drogas.
Assim, por se tratar de investigação complexa e extensa, que perdurou por meses até a completa identificação de todos os acusados, reputa-se presente a contemporaneidade da medida, referente a fatos noticiados no mês de dezembro de 2023.

Não bastasse, tem-se que a decretação da prisão preventiva se mostra premente para fazer cessar a reiteração delitiva, haja vista o histórico criminal dos acusados, como destacado alhures, que se mostram vezeiros na prática criminosa.
[...]
.
(ID 284691885)
.
Destacamos

Vê-se, pois, que
, a
o menos nesta fase processual, se extraem fortes indícios de que o paciente possivelmente desenvolve atividade criminosa
lig
ada à organização criminosa. E, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
21/05/2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a associação se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Não se pode olvidar,
ademais
, que
o
prolator do

decisum
acima transcrito parcialmente,
afirmou que

o paciente já foi condenado anteriormente e responde a
processo executivo de pena
, o que revela não só
a
sua
periculosidade social, como também a inclinação à prática de crimes, demonstrando a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir, motivo pelo qual, por tais circunstâncias, a sua prisão

preventiva também deve ser mantida.

A propósito, em relação à manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração

delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça

aprovou o Enunciado
Orientativo
n. 6, nos seguintes termos: “
O risco de

reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar

para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos

policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta

ao princípio da presunção de inocência.
”
.

Noutro prisma, no que diz respeito à ausência de contemporaneidade da prisão cautelar do paciente, não obstante
a
impetrante sustente essa tese por acreditar que inexiste substrato fático atual que ampare a prisão cautelar do paciente, vê-se que, igualmente, não lhe assiste
razão.

Isso porque, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão do paciente e permanecem atuais, notadamente em razão da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e pela garantia de aplicação da lei penal, conforme
foi
mencionado linhas volvidas.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da matéria, f
irmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FEMINICÍDIO, ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME (MODUS OPERANDI) E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. IDONEIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA.

1. Os elementos sopesados justificam a manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei
penal.
Ao
decretar a prisão preventiva do réu, o Magistrado processante sopesou a gravidade concreta do delito perpetrado (feminicídio da ex-namorada, grávida, mediante disparos de arma de fogo em seu rosto), bem como a posterior fuga do paciente do distrito da culpa.

2.
A contemporaneidade da prisão não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
[...
](
HC
n. 431.649/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/6/2018). 3. Agravo regimental improvido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 775563 SC 2022/0316451-0, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.12.2022, disponibilizado no
DJe
em 12.12.2022).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO CONDENADO POR CRIME PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE DEMONSTRADA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
AGRAVO NÃO
PROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal.

2. A prisão preventiva do paciente está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos que denotam a necessidade de resguardo da ordem pública, diante da notória periculosidade social do acusado, demonstrada pelo modus operandi do delito, no qual o paciente, agindo em um contexto de disputa oriunda do tráfico de drogas, mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos e em concurso de agentes, efetuou vários disparos de arma de fogo contra três vítimas, vindo uma delas
a óbito
. Acrescente-se a isto o fato de já ter sido o agente condenado por crime pretérito ao dos presentes autos, o que revela a possibilidade de reiteração
delitiva.

3.
Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos
fatos e o decreto preventivo, a
gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
Precedentes.

4. Agravo regimental não
provido.

(STJ -
AgRg
no HC n, 564852 MG 2020/0054990-0, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.05.2020, disponibilizado em 18.05.2020)
Destacamos

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes re
quisitos para sua decretação:

Art. 312:
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de
autoria.

Negritamos

Logo, a conversão da prisão preventiva do paciente é justificada pela gravidade concreta do ilícito, em tese, cometido por ele,
e pela sua reiteração delitiva
, restando demonstrado que, em liberdade, ele representa risco à ordem pública.

E, no
que diz respeito à tese de excesso de prazo, impõe-se registr
ar que esta suposta ilegalidade
não decorre da soma ar
itmética de prazos processuais,
pois a questão deve ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, t
endo em vista as peculiaridades
de cada caso
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado a seguir
ementado:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, NEGATIVA DE AUTORIA E SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO ARESTO IMPUGNADO. TEMAS ANALISADOS EM OUTROS HABEAS CORPUS PELA CORTE A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. HABITUALIDADE
CRIMINOSA E NATUREZA PERMANENTE DOS CRIMES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. "OPERAÇÃO PIRANJI" E "OPERAÇÃO PIRANJI II".
AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADAS RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.

1. As teses referentes
a
ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, bem como de negativa de autoria e da possibilidade de substituição a custódia pela prisão domiciliar em razão de possuir filhos menores sob seus cuidados, não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, em razão de já as terem analisado em outros habeas corpus (HC n. 0625462-04.2019.8.06.0000 e HC n. 0631806-98.2019.8.06.0000), ficando esta Corte impedida de apreciar o tema sob pena de incidir em indesejada supressão de instância.

2. Quanto
a
inexistência de contemporaneidade do delito, não assiste razão a defesa, pois, trata-se de delitos de natureza permanente, como tráfico de drogas e organização criminosa, que se estendem desde o ano de 2015 até os dias atuais, onde se verificou, no curso das investigações, nas Operações denominadas
Piranji
e
Piranji
II, que as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, restando demonstrada, pois, a contemporaneidade.

3.
Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos
processuais
.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito, em que se apura a imputação a uma pluralidade de réus, 24 acusados, da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas, integrantes de organização criminosa no Estado do Ceará, havendo interceptações telefônicas, com expedição de carta precatória, possuindo advogados distintos e interposição de vários incidentes processual. Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio do Tribunal de origem, que foram realizadas audiências de instrução e julgamento em 16/11/2020 e em
27/11/2020.

Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela
demora.

4. Recurso ordinário em habeas corpus
desprovido.

(STJ, RHC 125.459/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020,
DJe
11/12/2020).
Destacamos

No caso dos autos, observa-se que a ação penal envolve ao menos oito
acusados
, com pluralidade de defensores e complexidade fática, uma vez que se imputa aos acusados a prática de crimes graves
(
incluindo tortura, sequestro e integração a organização criminosa
)
o que por si só justifica maior tempo na t
ramitação dos atos processuais, além disso, c
onforme informado pela autoridade coatora, o feito encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação, e não há inércia ou desídia por parte do juízo de origem.

Com efeito, n
o caso em exame, apesar de a prisão do paciente perdurar por mais de
5
(
cinco
) meses, ao que tudo indica, a ação não permaneceu, em momento algum, paralisada, tampouco cada estágio
processual
enfrentado ultrapassou o tempo de tramitação razoável.

Ademais, não se pode imputar ao Poder
Judiciário a obrigação de acelerar a tramitação em detrimento da ampla defesa e do contraditório
, sobretudo quando a demora decorre da própria estrutura do pr
ocesso penal em casos complexos.

Logo, inexiste o
alegado prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo ou pedidos protelatórios do Ministério Público, razão pela qual, na hipótese, não há o que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco ao disposto no art. 5º, LXXVIII
e LXV, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Cristian Henrique Borges de Arruda Santos
; por consequência,
denego
a ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025